Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0037032-11.2016.8.07.0001 APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Para possibilitar o julgamento conjunto da presente apelação com as apelações interpostas nos autos 0002929-41 e 0019423-15, determino a retirada do processo da pauta do dia 12/02/20. Suspendo o processo pelo prazo de 45(quarenta e cinco) dias. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator